Tribunal: TJMMG
Processo: 2000396-36.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000396-36.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar aplicado em sede de sindicância administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo-disciplinar, analisando-se: i) a regularidade da sindicância administrativo-disciplinar; ii) a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle do Poder Judiciário em relação aos atos administrativo-disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo. 4. Em processo disciplinar, o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal. Assim, se a peça acusatória apresentou descrição suficiente das infrações administrativas imputadas, possibilitando-lhe a compreensão do que é chamado a responder, não há prejuízo às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Em consonância com o art. 473 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, a notificação do militar ocorre após a publicação do ato sancionador em boletim, conferindo-lhe publicidade e aptidão para produção de efeitos, sem prejuízo do prazo recursal subsequente, com efeito suspensivo do recurso administrativo cabível. 6. A conduta imputada ao apelante restou comprovada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais pertinentes, tendo a punição sido aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. __________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), art. 473; Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), art. 94. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 2º Ten PM Bruno Pierre Godoi Rezende contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.285/2024/6ª Região da Polícia Militar (RPM). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou, em síntese, violação ao princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) em face do lançamento prematuro da sanção nos assentamentos funcionais do apelante, ocorrido antes mesmo de sua notificação para interposição de recurso. Disse que a referida anotação acarretou prejuízo ao apelante, pois estava em processo de promoção ao posto de 1º Tenente e recebeu nota 0,80 em diversos quesitos de avaliação funcional em razão da referida sanção. Ademais alegou que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento pela autoridade administrativa da oitiva do 1º Ten PM Sérgio Marcone da Silva, ao argumento de que ele não presenciou os fatos. Entretanto asseverou que esse depoimento era essencial para esclarecer a dinâmica da comunicação e as dificuldades enfrentadas pelo sindicado, pois o referido oficial era o superior que coordenava a operação e monitorava as ações em tempo real. Aduziu que houve quebra da paridade de armas, haja vista que foram inquiridas testemunhas de acusação que também não presenciaram o ocorrido. Alegou, ainda, violação ao princípio do contraditório, uma vez que houve alteração dos fundamentos legais na fase de solução do procedimento disciplinar. Para tanto, relatou que o apelante foi, inicialmente, acusado de descumprir normas de manuseio e comunicação (MTP 01 e Resolução 4148/2011) e, posteriormente, punido com fundamentos diversos, dos quais não teve a oportunidade de se defender, ou seja, a não realização do controle da vida útil do cano da arma (item 4.5 do MADAM – controle de vida útil do armamento – e art. 262 do RGPM). Por fim, alegou que a conclusão do juízo a quo no tocante a inexistência de manutenção irregular de punições pretéritas vai de encontro às provas dos autos, pois no sistema SIRH constam registros de punições lançadas há mais de 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (dez) anos, em desacordo com o art. 94, §2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, mediante os seguintes pedidos: [...] 2. A anulação da sanção disciplinar em razão das nulidades por cerceamento de defesa e mutatio libelli; 3. Subsidiariamente, que se reconheça a ilegalidade do lançamento funcional da sanção antes do trânsito em julgado administrativo, em observância ao precedente do STF no MS 23.262/DF; 4. A determinação para exclusão definitiva de qualquer punição cancelada há mais de cinco anos dos registros informatizados (SIRH); [...] (Evento 57 – APELAÇÃO1, autos originários). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustenta que a decisão primeva não carece de reforma, sob o fundamento da inexistência de qualquer vício, tendo o apelante se limitado a reiterar os argumentos já devidamente enfrentados e rejeitados. Rechaçou a tese de nulidade em razão do lançamento da sanção antes do esgotamento da via administrativa, tanto sob a alegação de que a referida medida encontra respaldo em legislação própria, quanto na ausência de demonstração concreta de prejuízo jurídico sofrido pela sua inclusão. Intitulou como fragilidade argumentativa o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, sob o prisma de que o ato restou devidamente motivado e, ainda, pelo fato de que a vindicada testemunha não seria capaz de alterar o desfecho do procedimento. Refutou a arguida nulidade pela ocorrência da “mutatio libelli administrativa”, em razão de inocorrência de fato novo ou impedimento de exercer defesa. Acrescentou, a esse respeito, que houve apenas o ajuste jurídico da conduta à luz dos elementos apurados, o que não implica, necessariamente, em violação ao contraditório. Sustentou o reconhecimento da ausência de prova acerca da alegada irregularidade na manutenção de sanções canceladas, bem como da utilização indevida de registros pretéritos para fins funcionais atuais. Nesses termos, concluiu que o apelante, sob o pretexto de apontar nulidades, busca a rediscussão do mérito da decisão administrativa e a revaloração das provas, hipótese não permitida ao Poder Judiciário, salvo se manifesta a ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Evento 59 – CONTRAZAP1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido à SAD de Portaria n. 115.285/2024-SAD/6ª RPM, sendo-lhe imputadas as seguintes transgressões disciplinares: 1.1 chegou ao conhecimento desta autoridade militar que o nº 145.184-8, 2º Ten PM Bruno Pierre Godoi Rezende, em 10jun2024, por volta das 19h49min, na cidade de Carmo da Cachoeira/MG, durante operação cerco e bloqueio na praça de pedágio da Rodovia BR-381, Km 785, efetuou um disparo acidental com arma de fogo (fuzil 556 Imbel BCA 07549), vindo a danificar o vidro da janela da sala de resgate, não havendo vítimas; 1.2 conforme consta do apurado no Levantamento Inicial anexo, o sindicado, em tese, teria descumprido norma técnica de condução de armamento, o qual durante deslocamentos deve estar travado e o dedo fora do gatilho; 1.3 teria, também, demonstrado desídia no desempenho de suas funções por não ter comunicado o disparo de arma de fogo aos seus superiores hierárquicos e, por não ter confeccionado o Boletim de Ocorrência relativo ao fato, contrariando disposição contida no Manual Técnico Profissional (MTP 01); 1.4 ainda, ao final do turno de serviço deixou de descontar a munição deflagrada, informando ao militar intendente que o assunto seria tratado na sede da Unidade, demonstrando, em tese, desempenho insuficiente; 1.5 as condutas do sindicado, caso confirmadas, enquadram-se, em tese, no art. 14, inciso II do CEDM, demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas técnicas, mormente o item 7.2.4.2, “d”, do Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2020-CG (MTP 01) e demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, bem como artigo 14, inciso VI, do CEDM, descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento, qual seja, item 21.6 da Resolução n. 4148/2011 – Manual de Armamento Convencional, sem prejuízo do afloramento de outra(s) conduta(s) antiética(s) conexa(s) no decorrer do processo que de igual modo, deverá(ão) ser exaustivamente apurada(s) e aprofundada(s) pelo sindicante; (Evento 1 – DOC5, p. 2, processo originário) Concluída a instrução, o comandante da 6ª RPM concordou com o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) e determinou o enquadramento disciplinar do apelante no inciso II do art. 14 do CEDM, consistente na demonstração de desídia no desempenho das funções por procedimento contrário a normas regulamentares, quais sejam, o Manual de Armamento e Munição (item 4.5 – controle da vida útil do armamento) e o Regulamento Geral da Polícia Militar - Decreto n. 11.636/69 [art. 262, incisos IV (ter pleno conhecimento das disposições legais e regulamentares em vigor e das ordens e instruções particulares dos comandantes da Unidade e Subunidade) e VII (responder pela carga e conservação do material que tenha sido distribuído a fração sob seu comando)] (Evento 1 – DOC12). Registra-se que, inobstante o enquadramento disciplinar acima delineado, não houve aplicação de qualquer sanção ao apelante, tampouco decréscimo de pontuação no seu conceito funcional, dada a compensação de atenuantes (art. 20 do CEDM) quando da dosimetria da punição (Evento 1 – DOC13). Assim, o sindicado ajuizou a presente ação visando à anulação do ato administrativo disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 115.285/2024-SAD/6ª RPM, sob o fundamento de infringência a princípios constitucionais e ocorrência de irregularidades procedimentais (Evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia, o juízo a quo, concluindo pela regularidade da SAD, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante (Evento 51). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. É oportuno inicialmente registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo disciplinar é limitada à análise da regularidade do procedimento, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. [...] 2. O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes. [...] (AgInt no RMS n. 54.617/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.) No tocante à alegada afronta ao princípio do contraditório, razão não assiste ao apelante, pois, ao analisar o procedimento administrativo em comento, verifiquei que a transgressão disciplinar imputada restou devidamente comprovada e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas todas as garantias constitucionais. Isso porque, ao apelante, nos autos do procedimento disciplinar, foi disponibilizada a produção de todos os meios de prova. Observa-se que o sindicado, devidamente notificado, apresentou defesa prévia (Evento 1, DOC6, pág.19/24), ocasião em que requereu a produção de prova documental e pericial, as quais foram parcialmente deferidas e, ainda, concedido novo prazo para apresentação de nova defesa prévia. Registra-se que o pleito defensivo de oitiva do 1º Ten PM Sérgio Marcone da Silva foi motivadamente indeferido, nos termos do art. 544 do MAPPA, considerando-se que o referido oficial não esteve no local do fato e, ao entendimento do encarregado, suas declarações não teriam pertinência com o objeto da apuração (Evento 1, DOC6, pág.31/32). Em seguida, o sindicado, por meio de sua defesa, foi devidamente notificado para assistir à inquirição de 6 (seis) testemunhas, tendo participado ativamente dos referidos atos (Evento 1, DOC6, págs.33/34, DOC7, págs. 1/11, DOC9, págs. 6/8). Observa-se que a defesa, quando da inquirição da testemunha Yan Pedro Ferreira Tavares, desistiu da prova pericial complementar anteriormente requerida, bem como da oitiva da testemunha Ten Cel Flávio Costa. Procedeu-se, então, ao interrogatório do acusado (Evento 1, DOC9, pags. 18/21) e, por fim, foi apresentada a defesa final (Evento 1, DOC9, pag. 30 e DOC10, págs. 1/6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressalta-se, ainda, quanto ao indeferimento da oitiva do 1º Ten PM Sérgio Marcone da Silva, que a análise de sua (im)prescindibilidade se encontra sujeita à competência discricionária da autoridade competente, condicionando a negativa à correspondente motivação, o que se verifica no caso em comento, conforme mencionado alhures (Evento 1 – DOC6, págs. 31/32). Tampouco prospera a alegada ofensa ao contraditório pelo fato de ter havido alteração dos fundamentos legais na fase de solução do procedimento disciplinar, uma vez que a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos descritos na acusação e apurados no procedimento, e não à capitulação legal proposta. Com efeito, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade militar adotar capitulação diversa da que lhe foi imputada na portaria inaugural, sem que implique, necessariamente, ilegalidade que venha a suscitar a anulação do ato sancionatório. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 2. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-policial e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo de provas coligido ao feito, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ. 4. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. Precedentes. 5. Ordem denegada. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Meu destaque Melhor sorte não socorre o apelante quando argui violação ao princípio da presunção de inocência pela inscrição da sanção antes de ocorrido o trânsito em julgado administrativo. Estabelece o art. 473 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 473. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. §1º. A notificação do militar deverá ocorrer somente após a publicação em Boletim do ato sancionador, quando se terá conferido a publicidade ao ato administrativo e a consequente capacidade de produzir seus efeitos. §2º. Após a notificação do militar, a Administração deverá aguardar que decorra o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar o registro e implementar a execução da sanção aplicada, caso não tenha sido interposto recurso disciplinar. §3º. Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. [...] De acordo com o rito procedimental aplicável à espécie, a notificação do militar ocorre após a publicação do ato sancionador em boletim, conferindo-lhe publicidade e aptidão para produção de efeitos, sem prejuízo do prazo recursal subsequente, com efeito suspensivo do recurso administrativo cabível. Em outras palavras, nos termos do §2º do supramencionado dispositivo legal, apenas após a notificação do militar e o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, a Administração poderá efetivar o registro e implementar a execução da sanção aplicada. Efetivar é o ato pelo qual a Administração ativa a sanção disciplinar registrada no sistema informatizado da instituição, após a sua publicação. No caso dos autos, o ato sancionador restou publicado com subsídio no § 1º do art. 473. A efetivação e execução da sanção, por sua vez, é que deveria aguardar o julgamento do recurso administrativo, conforme posto no § 2º do mesmo artigo, mas que, devido à peculiaridade da ausência de efetiva punição no caso em tela, não teria sido implementada. Ainda a esse respeito, registro que, embora o apelante tenha informado, em suas razões de apelação, a pendência de análise de recurso disciplinar, não fez prova desse fato. Por fim, no tocante à alegação de manutenção de punições pretéritas no sistema informatizado de recursos humanos, em desacordo com o art. 94, §2º, do CEDM, razão não assiste ao apelante. O extrato de sanções válidas extraído do SIRH da PMMG (Evento 24 – DOC10, p. 19) aponta apenas uma única transgressão (art. 14, inciso II, objeto dos autos) cometida em 10/06/2024 e registrada em 28/03/2025, ou seja, de acordo com o limite temporal previsto no caput1 do art. 94 do CEDM. 1 Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito “B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cumpre reiterar que o mesmo documento revela a ausência de ativação, em consonância com o disposto no §2º do art. 473 do MAPPA, tendo em vista que, in casu, não houve sanção a ser efetivada e executada. Nesse aspecto, vejo por bem pontuar que o fato de o apelante ter recebido a nota 0,80 em diversos quesitos de avaliação em processo de promoção ao posto de 1º Tenente, supostamente decorrente da ciência do avaliador acerca do enquadramento disciplinar tratado na SAD n. 115.285/2024-SAD/6ª RPM, não configura, por si só, a alegada ilegalidade do ato administrativo disciplinar objeto dos autos, tampouco efetivo prejuízo para a defesa. Outrossim, o print da tela extraída do SIRH da PMMG, colacionado na manifestação da defesa acostada no evento 31 – MANI1 – p. 9 e apontado como prova de sua alegação, embora realmente contenha punições ativadas nos idos anos de 2009, 2013 e 2014, essas encontram-se em aba própria, denominada “Sanções Canceladas”, fato que, por si só, não demonstra a sua utilização seja para qualquer finalidade. Com efeito, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso em exame, resta impossibilitado o reconhecimento de qualquer nulidade arguida. In casu, a ausência de comprovação de ilegalidade do ato administrativo disciplinar inviabiliza a análise e o acolhimento da nulidade e do prejuízo alegado decorrente da consideração do enquadramento disciplinar para fins de avaliação anual de desempenho e produtividade funcional. Dessa forma, estando devidamente comprovada a transgressão disciplinar, através de regular procedimento administrativo disciplinar, com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos § 2º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Relator